Tribunal: TJES
Processo: 0004216-44.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Gabriele Simões Ferreira Gonçalves contra Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexistência de dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em razão de suposta falha na prestação dos serviços educacionais financiados pelo FIES, e se há responsabilidade da ré pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora firmou contrato educacional e de financiamento pelo FIES, com aditamentos regulares e sem pendências de pagamento. A ré alegou erro nos aditamentos, sem apresentar prova de inadimplência da autora, descumprindo o ônus da prova (CPC, art. 373, II).
4. Conforme jurisprudência do STJ, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por erro do credor configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de abalo concreto.
5. A indenização de R$ 5.000,00 foi fixada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à gravidade do ato e aos efeitos sobre a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por erro da instituição de ensino caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, I; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt-AREsp 2.445.692; Proc. 2023/0306485-8; RN; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 12/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004216-44.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELE SIMOES FERREIRA GONALVES

APELADO: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Gabriele Simões Ferreira Gonçalves contra Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexistência de dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em razão de suposta falha na prestação dos serviços educacionais financiados pelo FIES, e se há responsabilidade da ré pela indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora firmou contrato educacional e de financiamento pelo FIES, com aditamentos regulares e sem pendências de pagamento. A ré alegou erro nos aditamentos, sem apresentar prova de inadimplência da autora, descumprindo o ônus da prova (CPC, art. 373, II).
4. Conforme jurisprudência do STJ, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por erro do credor configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de abalo concreto.
5. A indenização de R$ 5.000,00 foi fixada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à gravidade do ato e aos efeitos sobre a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por erro da instituição de ensino caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
contra sentença proferida pela
2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES
, que julgou
parcialmente procedente
a ação ajuizada por
GABRIELE SIMÕES FERREIRA GONÇALVES
, declarando a inexistência da dívida que ensejou a negativação de seu nome e condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais. A decisão ainda determinou a exclusão do nome da autora dos registros do sistema SERASA, sob pena de multa diária pelo descumprimento.

Colhe-se dos autos que a autora/apelada firmou contrato com a instituição de ensino relativo ao curso de Administração, e também pactuou financiamento pelo
FIES
no percentual de 50% da mensalidade. Após a conclusão do curso em 2015, seu nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito, apesar de haver realizado os aditamentos de forma regular e sem pendências de pagamento.

A ré,
Pitágoras
, alegou que o aditamento referente ao período de
2014/02
foi realizado a menor, assim como nos semestres de
2015/01 e 2015/02
. A sentença, no entanto, concluiu que não houve prova suficiente por parte da ré para justificar a cobrança.

Em suas razões de apelação, a recorrente
Pitágoras
sustenta a necessidade de reforma da sentença, para improcedência do feito, argumentando, em síntese, que a negativação foi correta e que a autora não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais, pedindo, assim, a reforma da decisão.

Nas contrarrazões, a recorrida
Gabriele Simões Ferreira Gonçalves
requer a manutenção da sentença e, subsidiariamente, a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00. Além disso, pede a condenação da ré por litigância de má-fé, considerando o caráter protelatório do recurso interposto.

É o relatório.

Corrija-se o nome da apelante no sistema, de forma que conste
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
e
,
após

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
contra sentença proferida pela
2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari-ES
, que julgou
parcialmente procedente
a ação ajuizada por
GABRIELE SIMÕES FERREIRA GONÇALVES
, declarando a inexistência da dívida que ensejou a negativação de seu nome e condenando a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais. A decisão ainda determinou a exclusão do nome da autora dos registros do sistema SERASA, sob pena de multa diária pelo descumprimento.

Colhe-se dos autos que a autora/apelada firmou contrato com a instituição de ensino relativo ao curso de Administração, e também pactuou financiamento pelo
FIES
no percentual de 50% da mensalidade. Após a conclusão do curso em 2015, seu nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito, apesar de haver realizado os aditamentos de forma regular e sem pendências de pagamento.

Em suas razões de apelação, a recorrente
Pitágoras
sustenta a necessidade de reforma da sentença, para improcedência do feito, argumentando, em síntese, que a negativação foi correta e que a autora não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais, pedindo, assim, a reforma da decisão.

De início, registro que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e com representação regular, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia trazida neste apelo se concentra em verificar a validade da inscrição do nome da autora,
Gabriele Simões Ferreira Gonçalves
, nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), realizada pela
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.
, e na análise da condenação por danos morais imposta à recorrente.

I. Da Inscrição Indevida e Falha na Prestação do Serviço

Nos termos da legislação consumerista aplicável, especialmente o
Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90), os serviços educacionais prestados pela instituição recorrente configuram uma relação de consumo, na qual a parte autora, estudante, é equiparada ao consumidor final. Dentre os direitos básicos assegurados ao consumidor, está o de receber um serviço adequado e eficaz, conforme dispõe o art. 6º, inciso I, do
CDC
, o que, no presente caso, não foi observado pela recorrente.

A autora, ao firmar contrato com a ré, tornou-se aluna do curso de Administração, sendo que parte de suas mensalidades foi financiada por meio do
FIES
. Este financiamento, como comprovado nos autos, foi objeto de aditamentos regulares, validados pela
Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA)
da própria instituição de ensino, conforme os
Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM)
acostados. Tais documentos demonstram que a autora cumpriu todos os procedimentos necessários para manter o financiamento ativo e sem pendências.

A recorrente alega que houve erro nos aditamentos relativos aos semestres de 2014/02 e 2015/01, o que teria resultado na inscrição do nome da autora no SERASA. Contudo, a recorrente não apresentou elementos probatórios consistentes que pudessem comprovar o alegado erro no aditamento ou qualquer inadimplência por parte da autora. Nesse sentido, o ônus da prova, de acordo com o art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil
, cabia à ré, ora apelante, uma vez que alegou fato impeditivo do direito da autora, qual seja, a existência de débito.

Ademais, é importante destacar que o sistema do
FIES
possui um funcionamento bastante regrado, onde a instituição de ensino é a responsável por alimentar o sistema com os valores corretos a serem financiados. O papel do aluno, nesses casos, é apenas o de assinar o termo de aditamento, não tendo a autora, portanto, qualquer ingerência sobre os valores informados.

Conforme bem pontuado pela sentença de primeiro grau, os elementos probatórios confirmam que houve falha na prestação do serviço por parte da ré, que não procedeu corretamente aos ajustes necessários nos valores, gerando uma cobrança indevida e, por conseguinte, a negativação indevida do nome da autora.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida inexistente ou decorrente de erro da parte credora, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar pelos danos morais sofridos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.634.490; Proc. 2024/0164197-4; CE; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
25/09/2024
) (destaquei)

Diante do exposto, ficou suficientemente comprovado nos autos que a negativação do nome da autora foi indevida, sendo manifesta a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

II. Dos Danos Morais

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, violação a direitos de personalidade, notadamente à honra e à dignidade do consumidor, conforme já consolidado pela jurisprudência pátria. No presente caso, o dano moral decorre da gravidade do ato de negativação injustificada, que gerou abalos emocionais e psíquicos à autora, impossibilitando-a de contratar financiamentos e realizar outras operações financeiras, conforme narrado nos autos.

O
dano moral
não necessita de comprovação do abalo concreto, sendo a situação em si suficiente para gerar o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1.
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
. Precedentes STJ. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em Recurso Especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.445.692; Proc. 2023/0306485-8; RN; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE
12/09/2024
)

A indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau, no montante de
R$ 5.000,00
, revela-se adequada e proporcional ao dano sofrido, considerando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor atende ao objetivo pedagógico-punitivo da reparação, buscando não apenas compensar o dano à vítima, mas também desestimular a repetição de tal conduta por parte da instituição de ensino. Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Programa UNIESP PAGA. Caso concreto. Parte ré que se negou a quitar o financiamento estudantil da aluna, sob o fundamento de descumprimento das obrigações contratuais estabelecidas. Descabimento. Publicidade massiva efetuada pela ré que em momento algum esclarecia que, para que o aluno tivesse o direito de ter seu financiamento estudantil quitado pela Uniesp, teria que cumprir outras condições que não apenas o pagamento, trimestral, do valor de R$50,00. Rés que não apresentaram nos autos a cópia do contrato firmado entre as partes. Ausência de comprovação de que a autora tinha conhecimento das obrigações contratuais previstas na Cláusula Terceira do regulamento, supostamente descumpridas, em conformidade com o artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 6º, inciso VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré de forma satisfatória. Obrigação de quitação do financiamento estudantil, em cumprimento à oferta veiculada. Necessidade de restituição das parcelas do FIES pagas pela autora.
Dano moral caracterizado. Conduta ilícita das rés que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. Valor arbitrado em R$ 10.000,00
. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença reformada. Dá-se provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1002128-64.2023.8.26.0100; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024) (TJSP; AC 1002128-64.2023.8.26.0100; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sidney Braga; Julg.
21/08/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE REVELA LEGÍTIMA A COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES RELATIVOS À SEMESTRALIDADE DO ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM COBERTURA 100%. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral foi realizado de acordo com os aspectos do caso e respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Recurso não provido. (TJRO; AC 7012485-15.2023.822.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Torres Ferreira; Julg. 06/08/2024) (destaquei)

III. Da Litigância de Má-Fé

A parte autora pleiteia a condenação da recorrente por
litigância de má-fé
, argumentando que o recurso interposto possui caráter meramente protelatório. Contudo, a simples interposição de recurso, por si só, não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção deliberada de manipular os fatos ou distorcer a verdade, o que não se verificou no presente caso. O direito ao recurso é uma garantia constitucional, e o exercício regular desse direito não pode ser penalizado na ausência de provas cabais de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
interposto por
Pitágoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Apesar da improcedência, deixo de majorar os honorários de sucumbência, uma vez que já fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar